Tribunal: TJSP
Processo: 1001047-48.2024.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Alegação de apontamento negativo em cadastro de crédito mantido pela requerida. Empresa que anotou a expressão "informação não disponível" no campo relativo à emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos.
Dano moral não configurado. Referido lançamento que não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Alegação de apontamento negativo em cadastro de crédito mantido pela requerida. Empresa que anotou a expressão "informação não disponível" no campo relativo à emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos.
Dano moral não configurado. Referido lançamento que não constitui negativação ou informação desabonadora da imagem da requerente, posto que tão só aponta inconsistência no cadastro, motivo pelo qual não há falar em prejuízo extrapatrimonial. Incidência do art. 14, §3°, I, do CDC.
Incabível o argumento de que o expediente se trata de meio ilícito adotado pela requerida para violar o direito à notificação prévia da consumidora na alteração dos seus dados. Ausência de prova do fato constitutivo do direito da requerente, conforme art. 373, I, do CPC.
Existência, ou não, de cheques emitidos sem suficiente provisão de fundos que sequer foi demonstrada, não havendo que se falar, consequentemente, no dever de prévia notificação.
Decisão em consonância à jurisprudência da c. Corte sobre causas de pedir semelhantes à dos autos.
Sentença mantida. Recurso desprovido.